Tribunal: TJDFT
Processo: 0725777-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725777-03.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava (id. 73352042) da decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0744586-77.2021.8.07.0001 – id 237800286) que, em cumprimento de sentença, revogou a determinação de realização de perícia e deferiu o empréstimo de prova pericial realizada no processo 0715210-17.2019.8.07.0001. Narra que, na origem, foi determinada a avaliação de imóvel penhorado, situado no Lote no 3, Conjunto 6, Quadra QS320, Samambaia/DF, matrícula 226.997 do 3o RI/DF, e que foi constatada a necessidade de perícia em razão das benfeitorias existentes. Alega que há outro feito (autos no 0714512-69.2023.8.07.0001) no qual foi reconhecida a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel penhorado, com determinação de vedação ao registro de novas penhoras, ressalvadas as anteriormente registradas — o que não incluiria a penhora ora impugnada, mas que, no entanto, o acórdão não transitou em julgado, visto que pendente o julgamento de recurso especial. Acrescenta que, ao proferir o acórdão, a Turma não tinha conhecimento da penhora existente neste processo, o que inviabiliza a sua manutenção. Sustenta que o exequente reiterou pedido de prova emprestada, omitindo que a perícia ainda não havia sido definitivamente homologada, pois pendente de julgamento em 2a instância, bem como que o processo de origem da prova emprestada encontra-se suspenso, sendo inviável a utilização. Aponta perigo de dano na possibilidade de expropriação do bem com base em prova ainda não consolidada, afetando o patrimônio da agravante. Requer a antecipação de tutela para suspender o feito principal até o julgamento do agravo de instrumento. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: “(...) Em primeiro lugar, a respeito da alegação de fato superveniente processual, verifiquei que foi deferida a penhora do imóvel registrado sob a matrícula de no 226.997 pela decisão do ID: 176400186, do dia 7.11.2023, cuja averbação foi anotada em 1.1.2023, conforme se vê da certidão de ônus do ID: 181445152. Nos Autos no 0714512-69.2023.8.07.0001, da r. 13.a Vara Cível de Brasília, foi prolatada sentença de improcedência do pedido de rescisão contratual, tendo por objeto o imóvel em referência (ID: 235454262, pp. 76-79; fls. 766-769/pdf). Interposto o recurso de apelação, a parte autora daqueles autos (ABRITTA) logrou êxito parcial quanto à rescisão contratual, todavia, com as seguintes condições ora transcritas do dispositivo do r. Acórdão no 1889065, julgado em 15.7.2024 (ID: 235454262, pp. 128-135; fls. 818-831): "Dessa forma, dou parcial provimento ao apelo para, reformando a sentença, rescindir o contrato de compra e venda, com as seguintes especificações: I – a presente decisão não obsta a expropriação do imóvel por parte de outros juízos, para pagamento dos créditos garantidos por penhoras devidamente registradas; II – de modo a resguardar a efetividade do processo, defiro, de ofício, a tutela de urgência de natureza cautelar a fim de vedar o registro de novas penhoras sobre o imóvel, mantidas as constrições anteriores; III – caso o imóvel venha a ser expropriado, pertencerá à apelante o saldo que remanescer após o pagamento dos credores detentores de penhoras já registradas, na forma do art. 908, do CPC, cabendo, ainda, indenização suplementar para integralizar o preço ajustado pela venda, qual seja, de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), corrigido monetariamente desde a data do negócio; IV – enquanto o imóvel não for expropriado, a apelante poderá remi-lo, arcando perante terceiros com as dívidas já garantidas por penhoras registradas e sub-rogando-se como credor perante a apelada; V – as perdas e danos correspondentes ao ônus que recaem sobre o imóvel serão apuradas nos mesmos autos, mediante liquidação pelo procedimento comum, na forma do art. 509, inciso II, do CPC; e VI – caso o imóvel não tenha sido expropriado, deverá ser expedido mandado para registro da rescisão da compra e venda após o levantamento das penhoras." Portanto, razão não assiste à parte executada, face à expressa manutenção das medidas constritivas anteriores, tal qual a deferida nos presentes autos. Em segundo lugar, quanto ao empréstimo de prova, o art. 372, do CPC, dispõe que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório". No caso dos autos, verifico a identidade do imóvel em relação à perícia copiada sob o ID: 231810769, em que avaliados o terreno e a edificação, bem como respondidos os mesmos quesitos apresentados pela devedora na petição do ID: 196628593, conforme se vê das respostas do Perito Judicial no referido laudo (ID: 231810769, pp. 34-41). Ademais, verifiquei que o laudo é recente, pois entregue em 23.9.2024 (ID: 231810769). A respeito do tema e conforme com a orientação promanada do eg. TJDFT, "se aos autos são juntados documentos idôneos hábeis à elucidação da controvérsia posta no procedimento de liquidação, a produção de prova pericial deixa de ser uma imposição legal." (TJ-DF 07333059320228070000 1762384, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/09/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 23/10/2023). Adiante, não vislumbro qualquer óbice ao empréstimo da prova em virtude da interposição de recurso ainda pendente de solução, haja vista a observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, a serem observadas nos presentes autos. Outrossim, o simples pedido de empréstimo de provas não se enquadra no rol de condutas do art. 80, do CPC, afastando a alegação de litigância de má-fé apresentada pela parte executada. Sobre o tema, confira-se o r. Acórdão paradigmático do eg. TJDFT: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REFORMA DE MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE. PERÍCIA OFICIAL REALIZADA EM PROCESSO DIVERSO, CONCLUSIVA ACERCA DA INCAPACIDADE . COBERTURA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA INCAPACIDADE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DA PROVA TÉCNICA . CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 1. É lícito o empréstimo de prova produzida em outro processo, desde que esta seja submetida ao contraditório nos autos para o qual é transportada ? o que ocorre de forma documental ?, nos termos do art . 372, do CPC. Embora não se exija que as mesmas partes do processo para o qual ocorre o transporte da prova tenham participado de sua produção no processo de origem, tal circunstância é relevante para que se lhe possa atribuir maior poder de persuasão. 2. Deve ser cassada a sentença proferida em julgamento antecipado da lide, sem o deferimento da realização de prova pericial indispensável para a análise da existência ou não da invalidez do militar, visto que configurado o cerceamento de defesa da parte ré e a ausência da prestação jurisdicional . 3. Apelo provido. (TJ-DF 07225131920188070001 DF 0722513-19.2018 .8.07.0001, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 17/07/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2019. Pág .: Sem Página Cadastrada.) (...)” grifos no original 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 15/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator